Tribunal: TJDFT
Processo: 0712031-60.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. MATRÍCULA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA. POSTERIOR INGRESSO EM ENSINO SUPERIOR DURANTE O TRÂMITE DA AÇÃO. FORMAÇÃO PROFISSIONAL TARDIA. INEXISTÊNCIA DE INAPTIDÃO LABORAL. ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL DA CREDORA. MATÉRIA NÃO CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. ART. 341 DO CPC. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO.

1. Em conformidade com os arts. 1.694 e 1.695 do CC, a maioridade não obsta o direito do filho de pleitear os alimentos de que necessite para sobreviver ao pai, com base no vínculo de parentesco e na solidariedade familiar, notadamente para atender as suas necessidades de educação, deficiência ou enfermidade.

2. Entretanto, em casos tais, deve ser demonstrada a necessidade daquele que vindica, e até mesmo a impossibilidade em se manter sozinho, por não mais subsistir esse dever com base no poder familiar, podendo persistir, porém, quando o alimentando efetivamente demonstrar suas necessidades.

3. O silêncio da apelada, com exceção das situações previstas no art. 341 e incisos do CPC, impõe inevitavelmente que os fatos articulados pelo autor na peça vestibular, réplica e recurso sejam tidos como verdadeiros pelo órgão julgador, em face do princípio da impugnação específica dos fatos.

4. Apurando-se que a alimentanda atingiu a maioridade civil, convive em união estável e não demonstrou a existência de excepcional necessidade alimentar, consistente na inaptidão para o exercício de atividade laboral, enfermidade ou deficiência, tendo procurado formação profissional tardiamente, conclui-se que ela goza de plenas condições para o trabalho, justifica a exoneração da obrigação alimentar, devendo ela buscar meios próprios para se sustentar.

5. Recurso provido.